Tribunal: TJDFT
Processo: 0706521-29.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706521-29.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RANIEL MEDEIROS LIMA EMBARGADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por RANIEL MEDEIROS LIMA contra decisão de ID 28076068, que determinou a suspensão do processo, ante a decisão proferida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, autuado sob o n. 0740629-08.2020.8.07.0000, que objetiva definir: a) Aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira"; e, b) Definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". Afirma o embargante que não mais se discute sobre a aplicação das regras consumeristas, nem mesmo sobre a definição do juízo competente, pois essas pendências foram definidas por meio de conflito de competência, anteriormente suscitado nos autos e definitivamente julgado. Requer, assim, o provimento dos embargos de declaração para prosseguimento do processo (ID 28254312). Contrarrazões, ID 28879767, em que o apelante/embargado reitera o pedido de suspensão do processo, aduzindo que a decisão proferida em conflito de competência não faz coisa julgada material, não tem a participação das partes, e que a decisão no IRDR não excepciona da determinação de suspensão nenhum processo. Brevemente relatados. Decido. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão acerca de tema sobre o qual devia se pronunciar o magistrado, eliminar contradição, esclarecer obscuridade, ou, ainda, para corrigir eventual erro material. In casu, a decisão que determinou a suspensão do processo não padece de nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil. E, como se sabe, as hipóteses de cabimento do recurso são restritas pela legislação, que impõe fundamentação vinculada. Ademais, relembre-se que a decisão embargada, decorre da determinação de suspensão exarada nos autos do IRDR n. 0740629-08.2020.8.07.0000, que abrangeu “a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste e. Tribunal de Justiça”, não excepcionando, pois, nenhuma hipótese da medida. Outrossim, conquanto tenha havido conflito de competência julgado nos autos deste processo, estabelecendo tratar-se de relação jurídica de índole empresarial (CC n. 0701606-21.2021.8.07.0000 - ID 27937359), certo é que a presente ação ainda não transitou em julgado. Desse modo, REJEITO os embargos de declaração opostos, devendo o processo permanecer suspenso, nos termos da decisão recorrida. Int. Brasília/DF, 12 de novembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora